Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-31.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002085-31.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIETA DE ALMEIDA SANTANA Advogado(s): NAELSON SANTANA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR PELO TEMA 1169 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução individual de obrigação de fazer, fundada em título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, processada sob o rito comum do Código de Processo Civil. A parte recorrente, embora tenha denominado o recurso como “inominado”, pretende a reforma da sentença ao fundamento de equívoco no reconhecimento da prescrição de parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de recurso inominado em execução processada sob o rito comum do CPC; (ii) estabelecer se há prescrição das parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução individual foi ajuizada sob o rito comum do CPC, não se aplicando as regras dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009), conforme expressamente consignado pelo juízo de origem. A denominação incorreta do recurso como “inominado” não impede seu conhecimento como apelação, ante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que respeitado o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. A discussão sobre a prescrição das parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo não integra os limites da causa, não tendo sido objeto da petição inicial, o que impede sua apreciação. Mais a mais as obrigações de pagar decorrentes do título judicial estão suspensas por força do Tema 1169 do STJ,. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução individual fundada em título coletivo pode ser processada pelo rito comum do CPC, sendo incabível a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O recurso interposto com erro na nomenclatura pode ser conhecido com base no princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002085-31.2024.8.05.0076, em que figuram como apelante ANTONIETA DE ALMEIDA SANTANA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .